Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724296-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF em face do Acórdão de ID 50220482 que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça refere-se a matéria não apresentada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial dos recursos por inovação recursal. Na mesma oportunidade deverá se manifestar sobre eventual aplicação de multa por intuito protelatório. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 17:06:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador